Tribunal: TJMT
Processo: 1000479-67.2026.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000479-67.2026.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCILENE TAVARES MARTINS - CPF: 796.289.071-15 (APELANTE), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.PRELIMINARDECERCEAMENTO DE DEFESAREJEITADA.
JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO.AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se:(i)preliminar de cerceamento de defesa;(
ii
)a taxa de juros remuneratórios pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura cerceamento de defesa quando a matéria debatida pode ser decidida com base na prova documental suficiente, conforme o livre convencimento motivado do julgador.

4.
Os juros remuneratórios pactuados (2,
45
% a.m.) não divergem de modo significativo da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central
(2,04%)
, inexistindo abusividade.

5
. Ausente cláusula contratual abusiva ou conduta que denote má-fé, inexiste justificativa para recálculo, repetição de indébito ou reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Preliminar rejeitada
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:"1. A pactuação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, por si só, não caracteriza abusividade. 2. Para autorizar a revisão judicial, exige-se diferença expressiva e injustificada, superior a 50% da média, além de demonstração de onerosidade excessiva ou desvantagem manifesta ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, §11, 85, §14, 98, §

3º, 355, I, e 370, parágrafo único; CDC, art. 39, I; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024; Lei nº 10.931/
2004, art. 28, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018 (Temas 958 e 972); STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.493.171/RS, Rel.
Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.11.2020; STJ, REsp nº 1.864.633/RS (Tema 1.059); TJMT, AC nº 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desª Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2023; TJMT, AC nº 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Marcilene
Tavares Martins contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres,
em
Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo c/c Consignação em Pagamento e Repetição do Indébito com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face de Banco Votorantim S.A
, que julgou
improcedente
o feito.

A
apelante suscita, preliminarm
ente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a controvérsia possui natureza técnico-contábil e que teria requerido a realização de perícia contábil para apuração da abusividade dos juros, da incidência de capitalização, do desequilíbrio contratual e dos valores pagos indevidamente.

No mérito, defende que a taxa de juros remuneratórios contratada, de 2,45% ao mês e 33,64% ao ano, superaria de forma significativa a taxa média divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza à época da contratação, apontada como aproximadamente 1,64% ao mês. Sustenta, ainda, a existência de contrato de adesão, hipossuficiência da consumidora, onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, pugnando pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Requer o provimento do recurso
para, preliminarmente, declarar a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para realização de perícia contábil; subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios, limitando-os à taxa média BACEN vigente à época da contratação, com recálculo do contrato, repetição do indébito, autorização para consignação do valor incontroverso e condenação do banco ao pagamento das verbas sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente o mérito, impedindo a realização de perícia contábil, a fim de verificar a alegada abusividades das taxas impugnadas.

No entanto, as alegações de abusividade não tornam a perícia indispensável, sobretudo quando a análise da legalidade das cláusulas pode ser realizada com base na documentação já acostada aos autos.

Consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete ao Magistrado indeferir as provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias.

No caso, o Juízo consignou que o feito se encontrava suficientemente instruído, proferindo sentença fundamentada com base em prova documental idônea e suficiente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RECONVENÇÃO – ALEGADA ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA RELACIONADA A QUESTÃO DE DIREITO - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PELO PRÓPRIO BANCO CREDOR – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI DE N. 13.043/2014 – PRELIMINARES REJEITADAS – BEM APREENDIDO ESSENCIAL À EXECUÇÃO DOTRABALHO – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO V, DO CPC – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – LEGALIDADE – MULTA DE MORA - INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A não realização de prova pericial contábil, no pedido revisional, não enseja cerceamento de defesa porquanto prova desnecessária. II – Em consideração ao princípio do livre convencimento motivado do
magistrado, cabe ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. III – Nos termos da Lei 13.043/2014, para constituição do devedor em mora, é prescindível que anotificação extrajudicial seja enviada por cartório competente, bastando para tanto, a remessa da correspondência pelo próprio Banco credor. IV - A previsão de impenhorabilidade posta no art. 833, V, do CPC, não abrange as demandas referentes à busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária em contrato de financiamento. V - A utilização da Tabela
Price
não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras
aplicá-la
sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor. VI – Inexiste ilegalidade na aplicação da penalidade previamente contrata referente à multa de mora, por inadimplemento, sobre o valor total da dívida atinente às parcelas vencidas.

(TJMT, N.U 1000550-28.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2021,
Publicado
no DJE 09/11/2021)

Assim, por ser a prova documental suficiente a análise das cláusulas contratuais, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Portanto, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se do contrato juntado aos autos que a emitente firmou a Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 391865872, em 18/08/2022, destinada ao financiamento do veículo Toyota
Yaris
Hatch XL 1.3 16V CVT 4P, ano/modelo 2019/2019, conforme dados constantes do item A2. O valor do bem foi indicado em R$ 85.000,00, sendo pactuado o pagamento de uma entrada no valor de R$ 11.280,00, resultando em um valor líquido liberado de R$ 73.720,00, o qual, acrescido dos impostos, seguros e tarifas detalhados, perfez o valor total financiado de R$ 77.415,94.

O financiamento foi pactuado para pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais, no valor de R$ 2.495,00 cada, com taxa de juros remuneratórios de 2,45% ao mês (equivalente a 33,64% ao ano) e Custo Efetivo Total (CET) anual de 37,63%, conforme especificado nos itens F e H do instrumento.

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai
do julgamento
do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

A média de mercado para operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas na modalidade de aquisição de veículos naquele período (agosto/2022), conforme série 25471 do Banco Central, era de 2,04% a.m., com capitalização mensal prevista (série histórica nº 25471 –
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, acesso em 18 de junho de 2026).

No caso, a taxa de juros remuneratórios contratada foi de 2,45% a.m., representando uma variação de 0,41 pontos percentuais (ou aproximadamente 20%) acima da média
, o que, embora superior, não configura discrepância significativa a justificar revisão judicial da cláusula

Conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ), a mera diferença entre a taxa contratada e a média de mercado não basta para caracterizar abusividade, sendo exigida desproporcionalidade relevante capaz de demonstrar vantagem exagerada ou onerosidade excessiva.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista peloBACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo
a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.” (TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

Nesse contexto, destaca-se o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa

média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer a prioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custoda captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.[...]” (STJ -

AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS,Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021).

Assim, ausente violação à boa-fé objetiva ou desequilíbrio contratual relevante, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios livremente pactuada pelas partes, reconhecendo-se a legalidade dos encargos contratados.

Pelo exposto, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.

Dessa forma, rejeito a preliminar e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados na origem, ressalvada a suspensão da exigibilidade caso a parte apelante seja beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026